Tribunal: STF
Processo: ARE 798811
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-05-06
Data de publicação: 2014-05-06

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. IMÓVEL LOCALIZADO EM ÁREA DE PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO. DECRETO DISTRITAL Nº 32.898/2001.CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL.



    A petição de agravo regimental não impugnou todos os fundamentos da decisão ora agravada. Nesses casos é inadmissível o agravo, conforme a orientação do Supremo Tribunal Federal. Precedente. 



    Ademais, a resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e provas constantes nos autos, bem como a análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, providências vedadas neste momento processual. Precedentes.



    Agravo regimental desprovido.